Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-27.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REGIME MAIS BRANDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO AFASTADO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 45 DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste interesse recursal do réu em requerer a fixação de regime mais brando, se este já foi devidamente estabelecido na sentença.
2. As circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
3. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
4. Para diferenciar o usuário de drogas do traficante, o direito brasileiro adotou o sistema da quantificação judicial, conforme se depreende do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006. 4.1. No caso, foram apreendidas porções de droga devidamente fracionadas e embaladas, prontas para comercialização, após a ocorrência de denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas no local, o que evidencia o intuito de difusão ilícita.
5. Para que o acusado seja beneficiado pela causa de isenção de pena prevista no art. 45, assim como a causa de diminuição de pena prevista no art. 46, ambos da Lei n. 11.346/2006, é imprescindível a comprovação da sua inteira incapacidade de compreender o caráter ilícito de sua conduta, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, não sendo suficiente a mera alegação de que é usuário de drogas ou dependente químico.
6. Recurso de MARCELO parcialmente conhecido e não provido. Recurso de ADILSON integralmente conhecido e não provido.